Tribunal: STF
Processo: HC 202831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Retroatividade do art. 171, § 5º, do código penal (lei nº 13.964/2019). 



    1. É inaplicável a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.